Tribunal: STF
Processo: RE 1594067
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 59) interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da Súmula 281/STF (eDOC 54).
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a aplicação da Súmula 281/STF é indevida, porquanto o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do STJ proferido em sede de agravo regimental em habeas corpus,  de modo que houve exaurimento das instâncias anteriores.
No mérito, alega-se que, para fins de indulto da pena, deve ser considerada a data do fato como marco temporal para a aferição da natureza hedionda ou comum do delito.
Nesse sentido, argumenta-se que o indeferimento de indulto sob o fundamento de que, na data do decreto presidencial, o crime era hediondo, viola o art. 5º, XL, da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista a permissão contida no art. 1.021, § 2º, do CPC e art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.
De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve a denegação da ordem do habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 102, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra acórdão denegatório de Habeas Corpus proferido em única instância por Tribunal Superior. Erro grosseiro. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que denegou habeas corpus. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior que denega pedido de habeas corpus, uma vez que a via recursal adequada seria o recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. Inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1564149 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente),  Tribunal Pleno, DJe 26.09.2025 - grifei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1140795 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.06.2019 - grifei)

Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente